Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido e condenou a ré a pagar ao autor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Não há defeitos na procuração conferida pelo autor ao seu advogado, na qual consta a assinatura do outorgante, bem como os poderes gerais e especiais conferidos ao causídico e, mesmo que houvesse, tratar-se-ia de vício sanável, passível de regularização a qualquer momento durante o trâmite processual e que não ensejaria, portanto, a nulidade da sentença. 2.1. Preliminar de ausência de capacidade postulatória rejeitada.
3. O presente caso deve ser analisado à luz da legislação consumerista, pois as partes se enquadram nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e, acerca da inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser cabível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. Havendo verossimilhança nas alegações do autor, verifica-se ser cabível a inversão pleiteada. 3.1. Cabendo o ônus da prova à ré, mesmo que esta não possa fornecer as imagens de seu estabelecimento, teve oportunidade de requerer a produção de outras provas, mas não o fez. 3.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4.Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do CDC.
5. Sofre dano moral aquele que, após adquirir determinado produto em estabelecimento comercial e efetuar o devido pagamento, é abordado pelos funcionários, de forma vexatória, sob a acusação de furto do produto pago.
6. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador se atentar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e se guiar pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, porquanto o objetivo é não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
7. Recurso conhecido e desprovido.